Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713825-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM SARAIVA PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICO DA DISTRITO FEDERAL em favor de WILLIAM SARAIVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 12/04/2023, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 13/04/2023, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante sustenta constrangimento ilegal ocasionado pela autoridade impetrada, visto que não há substrato para denegar a liberdade provisória do autuado. Para tanto, sustenta, inicialmente, que inexiste qualquer elemento que demonstre ser a liberdade do paciente um risco à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, tendo a autoridade coatora se utilizado de alegações vazias e genéricas para decretar a prisão preventiva do paciente. Alega a necessidade de observação do Princípio da presunção de inocência ou situação jurídica de inocência. Diz que o fundamento da prisão baseado na ordem pública, na forma que se deu, enseja prisões arbitrárias e ilegais e, no caso, a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório. Afirma que o paciente é primário e não há sinais de que em liberdade o paciente voltaria a delinquir, não tendo indícios de que tenha a vida voltada para o crime e caráter violento, não havendo qualquer indicativo de reiteração. Sustenta que restou esclarecido pelo paciente que sua atuação se tratou de legítima defesa de terceiro, uma vez que a suposta vítima dos fatos, o senhor WANDERSON, estaria agredindo a senhora NAIARA, o que teria motivado a intervenção do paciente para protegê-la, evidenciando a viabilidade de incidência do art. 23, inc. II, do Código Penal, com a consequente futura absolvição do senhor WILLIAM, nos termos do art. 386, inc. VI, do CPP. Aduz que a pronta restituição da liberdade ao paciente não traz indicativos de que a vítima estaria correndo risco, afinal, não há sinais de que o senhor WILLIAM procuraria o senhor WANDERSON na hipótese de ser ele colocado em liberdade e imposta a cautelar de proibição de contato com a vítima, considerando que a desavença se tratou de fato eventual e que não há informações de entraves anteriores entre eles. Resume que, seja pela legítima defesa de terceiro, seja pela desistência voluntária, é possível observar que não há justificativa razoável que sustente o reconhecimento de suposta prática de homicídio tentado, daí se aferir o menor grau de periculosidade do paciente, devendo ser colocado em liberdade. Por fim, afirma estarem presentes os requisitos necessários para a concessão de medida liminar. Dessa forma, requer seja deferida a medida liminar para que seja reconhecido o constrangimento ilegal, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares, previstas no art. 319 do CPP, por se evidenciarem suficientes à espécie, e, no mérito, seja confirmada a ordem de liberdade provisória, tornando-a definitiva após regular processamento, expedindo-se o competente alvará de soltura. É relatório. Decido. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se deu nos seguintes termos (ID 45684430 – Pág. 50/51): “(...) A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta, porquanto o custodiado, em tese, praticou o crime de homicídio tentado. Com efeito, consta dos autos que o custodiado, após prévia discussão com a vítima Wanderson, em tese motivada por inexistente “posse feminina” (ao que consta dos autos), teria desferido golpes com uma alavanca de pedreiro contra o ofendido. Por fim, consta que o autuado, ainda, teria dito que deveria ter matado a vítima, de tudo a revelar a gravidade concreta do fato. Ou seja, o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública. Em tempo, ressalto que não há prova segura, ao menos neste juízo sumário de cognição, acerca de eventual legítima defesa de terceiro, sem prejuízo da questão ser devidamente apurada pelo juízo natural competente. No mais, em que pese a primariedade do agente, o que por si só não impede o decreto de prisão, a gravidade concreta do fato, como já relatado, indica a periculosidade exacerbada do seu autor e, em consequência, a necessidade da segregação cautelar. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de WILLIAM SARAIVA PEREIRA” (grifos nossos) A liminar em Habeas Corpus é medida excepcional. Trata-se de construção jurisprudencial, podendo ser concedida quando a petição inicial, devidamente instruída, apresente os fundamentos e as provas necessárias para a comprovação de que a medida cautelar constritiva se revela absolutamente desnecessária ou que a decisão combatida é teratológica. Não é o caso dos autos. Quanto aos requisitos da prisão preventiva decretada na audiência de custódia, ao apreciar a prisão em flagrante, o Juízo a quo considerou que a medida é necessária para a garantia da ordem pública. Para tanto, o Magistrado fundamentou que “o contexto do modus operandi demonstra especial periculosidade e ousadia ímpar, tornando necessária a constrição cautelar para garantia da ordem pública”. Ainda, destacou que “consta que o autuado, ainda, teria dito que deveria ter matado a vítima, de tudo a revelar a gravidade concreta do fato” e que, por ocasião, não haveria prova segura acerca de alegada eventual legítima defesa de terceiro, além do que a gravidade concreta do fato indica a periculosidade exacerbada do seu autor. Ou seja, a prisão teve como fundamento a elevada gravidade dos fatos e a intensa reprovabilidade social-jurídica. Dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a garantia da ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal são fundamentos que justificam a prisão preventiva de uma pessoa. Não se ignora que a “garantia da ordem pública” é conceito jurídico aberto, fazendo-se necessário que a doutrina e a jurisprudência trabalhem para concretizá-lo da melhor forma, a fim de garantir os direitos constitucionais dos acusados em geral, sem ignorar, por outro lado, o interesse da sociedade em manter a tranquilidade social. O conceito de ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranquilidade do meio social que sofreu desordem decorrente da periculosidade do agente, sobretudo pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa e pela gravidade do delito. Assim, ainda que o impetrante alegue que a gravidade em concreto apontada não exige acautelamento provisório, constato que os fundamentos apresentados na decisão impugnadas se mostram compatíveis com os requisitos previstos no art. 312 do CPP, da exata forma como justificado pelo Magistrado. Ora, o paciente, em tese, teria acertado o ofendido com uma “alavanca de pedreiro” em decorrência de uma suposta briga por causa de mulher. O policial responsável pelo flagrante narrou em Delegacia que o paciente chegou a afirmar que ele deveria era ter matado o ofendido (ID 45684430 – Pág. 7) e a mulher que seria o foco da confusão chegou a dizer que “eles estavam brigando porque são homens, QUE estava brigando por “posse feminina”” (ID 45684430 – Pág. 8). A princípio, a conduta do paciente foi desproporcional e evidencia a periculosidade e o acentuado risco à incolumidade pública. Presentes, portanto, um dos requisitos previstos no caput do art. 312. Ademais, a alegação de que os fatos constantes dos autos decorrem de legitima defesa de terceiro, chegam a adentrar no mérito da questão, inviável de ser analisada nesse momento processual tão precoce. De todo modo, mesmo nesse momento inicial, consigno que, de fato, mostra-se reconhecível a possibilidade de que o paciente seja o autor, ou seja, possível verificar a existência de indícios de autoria, tanto pela prisão em flagrante quanto pelos relatos acostados ao processo originário. Destaque-se que a prisão cautelar não viola o Princípio da Presunção de inocência, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal, ante a periculosidade do agente. Por derradeiro, ressalto que as condições pessoais favoráveis não garantem ao paciente o direito líquido e certo à liberdade provisória, quando presentes quaisquer dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Dessa forma, ao menos nessa fase liminar do presente writ, não se mostra cabível o deferimento de liberdade provisória ao paciente, não sendo adequada, também, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, alternativas à prisão. Diante do exposto, e por essas razões, INDEFIRO a liminar, mantendo a segregação cautelar do paciente até o julgamento do mérito do presente habeas corpus ou ulterior decisão judicial. Comunique-se à autoridade coatora, solicitando as informações. Intimem-se. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador